Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703109-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA AGRAVADO: JARDIM PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Exigir Contas proposta pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, a fim de condenar a requerida/agravante à obrigação de prestar as contas dos lançamentos efetuados na conta corrente 35.347-7, agência 3380-4, do Banco Bradesco, a partir do rompimento do contrato de administração celebrado entre as partes. A agravante narra que a agravada afirmou, nos autos do processo originário, que as partes assinaram contrato de acordo comercial para administração de empreendimento apart-hoteleiro aos 15.07.2011 (administração sub - condominial do edifício Jade Hotel Home Office) Relata que a agravada alegou que, no decorrer da vigência contratual, a ora agravante e o condomínio passaram a divergir acerca das condições para o desenvolvimento das atividades, o que culminou na resolução antecipada do contrato supramencionado. Acrescenta que a agravada requereu esclarecimentos da requerida, ora agravante, quanto aos saques lançados na conta corrente 35.347-7, agência 3380-4, Banco Bradesco, mediante comprovação documental de todos os débitos, o que restou deferido na decisão agravada. A agravante sustenta não ser possível a prestação de contas em razão da inexistência de irregularidades e da atividade da Sociedade em Conta de Participação. Alega que, mesmo se fosse possível a prestação de contas em comento, não haveria tempo hábil, pois restou determinada a prestação de contas de seis (6) anos (a partir da data do distrato) em quinze (15) dias. Destaca não questionar o direito da agravada de exigir contas, mas afirma não possuir elementos para atender à sua demanda no presente momento. Argumenta que, como é de conhecimento da agravada e dos demais sócios participantes, mormente diante das prestações de contas realizadas, que a contabilidade permanece ativa, embora inoperante, em razão de processos administrativos em curso perante a Receita Federal que objetivam a recuperação de créditos tributários no valor equivalente a R$ 66.265,44 (sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Alega que, por permanecer ativa, o custo de manutenção mensal da Sociedade em Conta de Participação corresponde a, aproximadamente, R$ 203,00 (duzentos e três reais). Informa que, desde o final de suas operações, totalizou o gasto de R$ 9.110,76 (nove mil, cento e dez reais e setenta e seis centavos), relacionados à elaboração das obrigações fiscais mensais, ECD, ECF, taxas bancárias, entre outras despesas relacionadas à manutenção do CNPJ. Afirma que estes custos, nos termos do Contrato da Sociedade em Conta de Participação e do Termo de Transação, pertencem única e exclusivamente à Sociedade em Conta de Participação. Conclui que, em razão de a Sociedade em Conta de Participação permanecer com obrigações ativas, a ora agravante não pode transferir o recurso apontado na notificação aos sócios participantes, que remontam a quantia de R$ 16.232,76 (dezesseis mil reais, duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos). Ressalta que a Sociedade em Conta de Participação ainda gera despesas fiscais e que o contrato determina que as contas sejam apresentadas quando houver a efetiva baixa do CNPJ, pois, se assim o fizer, conforme prevê o Termo de Transação, os Sócios Participantes deverão realizar posteriormente os aportes que se fizerem necessários. Reitera, conforme afirmou na contranotificação extrajudicial, que, na medida em que for possível o encerramento definitivo do CNPJ, após liquidação de todas as obrigações ativas e passivas, os valores existentes serão distribuídos aos sócios e haverá a devida prestação de contas, na forma prevista nos instrumentos celebrados. Informa juntar aos autos extratos bancários da conta da administradora para demonstrar a transparência da ora agravante e comprovar a inexistência de retenção indevida. Defende que, em razão de ter natureza de decisão interlocutória a decisão de primeira fase da ação de exigir contas, não é cabível a condenação, no referido momento processual, ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios. Afirma que os honorários devem ser arbitrados apenas na sentença que julgar a segunda fase da ação de exigir contas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, caso não seja esse o entendimento, que seja concedido prazo hábil, não inferior a 90 (noventa) dias, em decorrência do momento atual, para apresentação dos documentos. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja anulada a decisão agravada, para o fim de serem devidamente prestadas as contas com o encerramento das atividades da Sociedade em Conta de Participação. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. Oportuno se faz registrar, inicialmente, que a decisão recorrida julgou a primeira fase do procedimento de ação de exigir contas. Trata-se de decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELEVANTE CONTROVÉRSIA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. NÃO CONFIGURADO. FUNGIBILIDADE. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. PREJUÍZO AOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSAMENTO DOS APELOS. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POTENCIALIZAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUALPRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR. SUCUMBÊNCIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito da relevante controvérsia, revela-se como acertada a opção do legislador ao referir-se expressamente à "decisão" como ato que finaliza a primeira fase da ação de exigir contas, devendo-se atribuir ao ato a natureza de interlocutória de mérito (art. 1.015, II, CPC/2015), já que concluída apenas uma das etapas em que se desdobra esse procedimento, subsistindo ainda atividade cognitiva a ser realizada na fase subsequente. 2. Tendo em vista que o ato ora combatido, proferido já na vigência da Lei no 13.105/2015 (NCPC), pôs fim a primeira fase da ação de exigir contas, condenando a parte ré a prestar contas ao autor, muito embora intitulado de "sentença", consubstancia na realidade decisão interlocutória de mérito que desafia recurso de agravo de instrumento. (...) 12. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1132933, 07155061020178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil[1], àquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas competirá requerer a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação. O administrador de interesses alheios detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado. A decisão agravada refere-se à primeira fase de ação de exigir contas, em que apenas se reconhece ou não o direito da parte em exigir da outra a prestação de contas. Apenas na segunda fase da ação há pronunciamento valorativo quanto à regularidade destas e quanto à existência de eventual crédito ou débito. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: A ação acaba se desenrolando em duas partes, caso o réu não apresente as contas logo após a citação inicial. A primeira parte da ação finda com o reconhecimento, pelo juiz, de que o réu tem, efetivamente, o dever de apresentar as contas. Não há mais oportunidade para questionar esse fato. Tendo o réu apresentado as contas, de acordo com o previsto no CPC 550, §2.o; caso o autor não as aceite, segue-se o procedimento do CPC 551. Não apresentando o réu as contas, o autor as fará de acordo com os parâmetros que entende corretos.[2] As partes firmaram “Acordo Comercial para Administração de Empreendimento Apart-Hoteleiro”, no qual a agravada figurou como “Incorpordadora” e a agravante, como “Administradora”. Para fins de viabilização das atividades a serem desenvolvidas, constituiu-se, no instrumento contratual, uma sociedade em conta de participação em que a Administradora figurava como sócia ostensiva e como sócios participantes os condôminos que dela quisessem fazer parte (ID 66994889, do processo originário). A agravada afirmou na petição inicial que, em razão de divergências quanto às condições para o desenvolvimento das atividades descritas contratualmente, as partes romperam o contrato antes da data de término estipulada. Comprovou que, no termo de distrato restaram previstas disposições (Cláusula III – Dos futuros Recebíveis da Sociedade e Cláusula 1.2, b) concernentes às obrigações financeira das partes e aos valores constantes em conta corrente: 3.1 – A Atlantica declara que no momento do encerramento das operações a sociedade ainda possui créditos a receber, que serão apurados conforme prestação de contas final, conforma definido em (I) 1.2 a), declarando os sócios participantes seu pleno conhecimento de que este valor pode sofrer variações positivas ou negativas em virtude do transcurso do tempo e decorrentes do surgimento de novas obrigações, especialmente fiscais, não sabidas até o fechamento do presente instrumento. Em decorrência do presente Termo de Transação Amigável e outros pactos, a Atlantica se obriga a (i) proceder à cobrança dos aludidos créditos, adotando todas as medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis ao custo da sociedade. (ii) informar os sócios participantes sobre o andamento das cobranças dos créditos da sociedade, por meio da comunicação mensal a ser enviada diretamente ao Conselho de Representantes, até o dia 10(dez) de cada mês. (iii) realizar o pagamento de todos os tributos devidos pela sociedade, ao custo desta e (iv) proceder a distribuição dos dividendos para os sócios participantes, quando do recebimento de quaisquer valores. 1.2 – Obrigações da Atlantica: em decorrência do presente Termo de Transação Amigável e outros pactos a Atlantica obriga-se a adotar as medidas abaixo relacionadas, conforme calendário indicado em cada item, a seguir: b)caso as obrigações da sociedade tenham sido totalmente liquidadas, até o dia 30/09/2015, proceder na mesma data, a transferência de todos os saldos integrais das contas bancárias atuais aos Sócios Participantes, de acordo com suas participações ou, ainda, diretamente à conta bancária da nova administradora do pool, caso assim seja decidido pelos sócios participantes. Demonstrada a existência de vínculo obrigacional entre as partes e juntados documentos (extratos) que indicam débitos sem menção ao contrato correspondente ou apresentação de qualquer justificativa, infere-se o direito de a agravada exigir contas para elucidação das operações efetuadas. A previsão contratual segundo a qual serão prestadas contas quando houver encerramento definitivo do CNPJ ou a alegação segundo a qual continuam as atividades da sociedade em conta de participação não afastam o direito de a agravada requerer judicialmente a prestação de contas acerca de lançamentos a respeito dos quais existam dúvidas, razão por que resta configurado seu legítimo interesse. Ressalto que as referidas dúvidas foram apresentadas à agravante por meio de notificação extrajudicial, mas não houve apresentação de resposta a todos os questionamentos formulados pela agravada. Registro que a própria agravante destacou não questionar o direito de a agravada exigir contas, mas afirmou não possuir elementos para atender à demanda no presente momento, sem trazer aos autos qualquer prova do alegado, tampouco para possibilitar o deferimento da dilação de prazo requerida. Infere-se que o gestor de recursos alheios tem acesso aos documentos necessários à prestação de contas. Ressalto que os extratos bancários da conta da administradora não suprem tal dever. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E/OU APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. CONTA CORRENTE. LANÇAMENTOS. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A mera apresentação de extratos bancários não é suficiente para afastar o dever da instituição financeira de prestar contas pela administração dos recursos financeiros da correntista. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1180651, 07051188020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA EXTRA-PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. O procedimento especial da ação de prestação de contas se divide em duas fases. A primeira fase visa verificar a obrigação do Réu de prestar contas e o direito da Autora de exigi-las. Na segunda fase, se a obrigação for reconhecida, passa-se ao exame das contas prestadas. 5. Mesmo que os extratos mensais sejam disponibilizados no sítio eletrônico da Ré, pode o interessado exigir da operadora prestação de contas, se não se satisfaz com os lançamentos que aparecem nos extratos. (...) 7. Rejeito a preliminar, conheço e nego provimento ao recurso. (Acórdão n.1103416, 20160111260934APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: 195-224) A primeira fase da ação em questão, como assinalado, destina-se a fixar a existência ou não do dever de prestar contas. Havendo controvérsia quanto a esse ponto, a prolação de ato jurisdicional que resolve o mérito da questão é medida que se impõe, sob pena de não se poder avançar para a etapa seguinte do procedimento. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada quanto ao dever de prestar contas no prazo assinalado. Assiste, contudo, razão à agravante no que diz respeito à indevida fixação de honorários sucumbenciais. Adotado o entendimento de que o ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão parcial de mérito, inviável a condenação em honorários, os quais só terão vez por ocasião da sentença. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROVIMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, o ato processual que decide a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória parcial de mérito. 2. O Código de Processo Civil consigna, em diversas passagens, que o momento apropriado para a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos art. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90; e art. 92. 3. Se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não possui natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, afigura-se inviável a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais nessa fase processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221599, 07184017320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSOS ALHEIOS. ADMINISTRAÇÃO. PRIMEIRA FASE. ENCERRAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS (...) 2. Quem administra recursos alheios tem o dever de prestar contas na forma mercantil e no prazo legal. 3. A natureza jurídica do pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é de decisão interlocutória, sendo indevida a fixação dos honorários advocatícios nesta fase. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1169034, 07171903620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes a probabilidade de provimento e o perigo da demora quanto ao não cabimento da fixação de honorários sucumbenciais neste momento processual, defiro parcialmente, apenas quanto aos referidos honorários, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento apenas quanto à condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1369.